Tribunal: TJDFT
Processo: 0728676-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728676-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSAO KURIKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 28812391). Dispenso as informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator